Tribunal: STF
Processo: HC 201567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2021 por André Martino Dolabela Chagas e outros, em benefício de José Cícero Albuquerque dos Santos, no qual se alega excesso de prazo no julgamento do Habeas Corpus n. 637.528/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, impetrado em 28.12.2020. Os autos estão conclusos ao relator, com parecer, desde 11.2.2021.
    2. Sustenta-se constrangimento ilegal pelo alegado excesso de prazo no julgamento de mérito daquela impetração, cuja medida liminar foi indeferida em 31.12.2020 pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, durante o recesso forense.
O caso
    3. O paciente foi preso em flagrante em 4.11.2008 e posteriormente denunciado por tentativa de homicídio contra seu irmão, alvejando-o com vários tiros, “só não o matando porque a vítima saíra em correria, sendo atingida por duas vezes na região da virilha” (fl. 1, doc. 2).
    Em cota apresentada em separado ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público representou, em 16.12.2008, pela manutenção da custódia do paciente, assentando:
    “(...) as informações obtidas através dos depoimentos colhidos na fase pré-processual, inclusive de parentes de JOSÉ CÍCERO, dão conta de que o mesmo é traficante de drogas, atividade com a qual sustenta parte da família, (…) o que o torna bastante temido.
    Preso em flagrante, o denunciado ameaçou acintosamente parentes [entre os quais sua cunhada, esposa da vítima] e policiais, dizendo “que não estava sozinho, era ele e mais uns noventa... que iria se soltar logo, pois tinha dinheiro (…) que já foi preso e processado por homicídio e porte ilegal de arma de fogo”, o que já se encontra comprovado nos autos, através de testemunhas e da prova documental” (fl. 64, doc. 2).
    O órgão de acusação manifestou-se em mais duas oportunidades pela manutenção da prisão do paciente (em 10.2.2009, fl. 78, doc. 2; e em 1º.4.2009, fl. 96, doc. 2). Em 14.4.2009, o magistrado processante relaxou a prisão, concedendo liberdade provisória ao acusado, “tendo em vista o excesso de prazo para conclusão do presente feito, apesar da promoção do Órgão Ministerial” (fl. 99, doc. 2).
     Após a soltura, o acusado permaneceu em local incerto, sendo frustradas as tentativas de localização, inclusive sem devolução das cartas precatórias expedidas para essa finalidade (fls. 134 e 162, doc. 2), tendo o Ministério Público requerido a decretação da prisão preventiva do paciente em 6.9.2013.
    O réu somente foi localizado e a carta precatória de sua intimação cumprida em 8.3.2019, após notícia de que o paciente estava preso pela prática de outro delito no Presídio do Agreste/AL (fl. 209, doc. 2).
    Na audiência de continuidade da instrução, ocorrida em 3.10.2019, e da qual participou o acusado do presídio, por videoconferência, “a declarante Ana Lúcia Demézio da Silva (esposa da vítima) – que precisou ser conduzida coercitivamente – relatou que deixou de comparecer espontaneamente ao referido ato processual porque, naquele mesmo dia, enquanto estava estendendo roupas, foi ameaçada por duas pessoas em uma moto preta, as quais teriam lhe dito para não comparecer à audiência” (fl. 261, doc. 2).
    Foi decretada a prisão preventiva do paciente, “com fundamento na garantia da ordem pública, com o fito de proteger a integridade da vítima e de sua esposa”, conforme se extrai das informações prestadas pelo magistrado processante ao tribunal estadual (fl. 252, doc. 2). 
    4. Contra a decretação da prisão do paciente a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Alagoas, cuja denegação da ordem ensejou a impetração, em 28.12.2020, do Habeas Corpus n. 637.528/AL. Denegada a medida liminar em 31.12.2020, o processo está concluso, com parecer desde 11.2.2021. 
    5. É contra a alegada demora na apreciação do mérito daquela impetração que se volta o presente habeas corpus. Nele, busca-se a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a análise antecipada das questões suscitadas na impetração do Superior Tribunal de Justiça.
    Pretendem os impetrantes o relaxamento da prisão do paciente ou a concessão de custódia domiciliar ao fundamento de excesso de prazo na formação da culpa e da ausência dos pressupostos legais para a decretação da segregação cautelar, que teria sido decretada de ofício.
    Alegam que “o paciente é primário, possui residência fixa e, até a data de sua prisão, era vendedor ambulante. A prisão preventiva é fundamentada em um lastro cuja trilha indiciária não leva a lugar nenhum, há apenas ilações de que o paciente tenha cometido os delitos investigados, prendeu-se no início do procedimento inquisitorial”. 
    Sustentam a suficiência da substituição da prisão preventiva por uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) a) – Deferimento da súplica LIMINAR, para que o paciente possa ser colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, conforme exposto; b) – Ao final, que seja a presente ordem de habeas corpus concedida no sentido de relaxar a prisão preventiva decretada, visto que é notório o constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como a conversão da prisão de ofício e também por ausência de fundamento legal, ordenando-se a expedição do competente alvará de soltura; c) – Ultrapassados todos os pleitos retro delineados, que julguem provido esse habeas corpus concedendo-se a liberdade provisória com a imposição de quantas forem necessárias às medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigos 319 do CPP”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo no julgamento do Habeas Corpus n. 637.528/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, impetrado em 28.12.2020, cuja medida liminar foi indeferida em 31.12.2020 e que se está concluso ao relator, com parecer, desde 11.2.2021.
    8. Não se comprova ilegalidade manifesta na alegação de demora injustificada no julgamento daquela ação. Impetrada no recesso forense, teve seus fundamentos analisados em caráter de urgência, sendo indeferida a medida liminar requerida por ausência dos pressupostos legais, assentando-se que “inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão”.
    O andamento atualizado do processo no sítio do Superior Tribunal de Justiça revela que a impetração está tendo trâmite regular, não se evidenciando constrangimento ilegal a circunstância de estar conclusa com parecer desde 11.2.2021, especialmente se considerada a notória sobrecarga de processos (principalmente de habeas corpus) em tramitação naquele tribunal.
    9. Não se verifica teratologia a justificar a intervenção deste Supremo Tribunal em antecipação à jurisdição a ser prestada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Houve juízo preliminar sobre as questões postas na presente impetração quando da decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, como anotado, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 637.528/SP (fl. 51, doc. 3). 
    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente, cujas condenações anteriores por crimes com tráfico e homicídio totalizam quarenta e sete anos de reclusão), está sendo processado por tentativa de homicídio de seu irmão, tendo sido decretada sua prisão preventiva por ameaça recente (no dia da continuidade da audiência de instrução) à sua cunhada, esposa da vítima, que tinha sido antes intimidada. Acresça-se a essas circunstâncias o período em que o processo deixou de ter andamento em razão da não localização do paciente. 
    11. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade em concreto da conduta praticada e a ameaça à testemunha como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente. 3. Ordem denegada” (HC n. 110.735, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17.9.2018).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos liminarmente pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    13. Também não se verifica constrangimento ilegal manifesto ou teratologia nas decisões impugnadas ao não se reconhecer o alegado excesso de prazo que possa ser atribuído ao Poder Judiciário.
    14. Verifica-se que o réu permaneceu foragido por quase dez anos, dando ensejo a diversos incidentes processuais e expedições de cartas precatórias, o que, em princípio, afasta a responsabilidade dos órgãos estatais por eventual retardo no julgamento da causa, não se evidenciando flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do pedido de concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…) 3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário.4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    15. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, tem-se, na espécie, crime praticado com grave violência, o que veda a substituição, na espécie, da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.
    16. Quanto ao suposto vício do decreto de prisão preventiva de 3.10.2019, ao argumento de que a custódia teria sido decretada de ofício, portanto sem observância à nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal dada pela Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, tem-se que a simples verificação da data anterior do decreto impugnado afastaria a ilegalidade apontada.
    Constam dos autos diversas manifestações do Ministério Público estadual pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual, embora tenha sido decretada pelo magistrado em audiência de instrução (cuja a ata ou a degravação não foram juntadas nesta oportunidade), estavam presentes ao ato o membro da acusação, o paciente e seu defensor constituído, o que afastaria a alegada decretação de prisão de ofício pelo juízo processante.
    17. As questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora